Tribunal: TJDFT
Processo: 0033599-33.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0033599-33.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DOS MUTUARIOS E CONSUMIDORES DE IMOVEIS APELADO: VISION MED ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA D E S P A C H O Vistos, etc., Intime-se a Apelante para se manifestar no prazo de 10(dez) dias sobre o interesse no julgamento, considerando o lapso temporal desde o início de sua tramitação (2015). Após conclusos. Brasília, 31 de maio de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator